Tribunal: TJMT
Processo: 1044670-28.2020.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044670-28.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILBERTO CASSIO SANTOS MORAES - CPF: 889.821.491-04 (RECORRENTE), DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 018.472.391-45 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), VIDA CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO EM SAUDE LTDA - CNPJ: 17.411.199/0001-43 (RECORRIDO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E, NO MÉRITO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA DEMANDA NA FORMA DO ART. 1.013, § 3º, DO CPC, MESMO QUANDO RESULTAR EM IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO ADUZIDO PELA PARTE RECORRENTE, SEM QUE CONFIGURE REFORMATIO
IN PEJUS
- RELAÇÃO DE CONSUMO – EXAME DE ENDOSCOPIA - ENTREGA DE RESULTADO DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE A TROCA DE EXAMES CAUSOU ALGUM RISCO À SAÚDE DO AUTOR OU QUE TENHA RECEBIDO TRATAMENTO DIVERSO -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA
RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente a reforma da decisão monocrática prolatada no id. nº 144959224, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e reconheceu, de ofício, a incompetência do Juizado Especial para julgar a lide,
extinguindo o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 3º, c/c o art. 51, inciso II, ambos da Lei 9.099/95.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a desnecessidade de realização de perícia médica, afirmando a falha na prestação do serviço da reclamada, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na inicial, o autor procurou a clínica reclamada para a realização de
exame de endoscopia
em
09/06/2020
, ocasião em que foi informado que colheram material genético para biópsia.

Afirma que, alguns dias depois, o reclamante
compareceu pessoalmente
,
apresentou o protocolo e retirou o resultado do exame
, levando-o ao médico para consulta de retorno em
20/06/2020
.

Sustenta que,
ao analisar o laudo e as imagens do exame apresentado, o profissional disse ao paciente que existia uma bactéria presente no estômago que poderia causar gastrite, úlcera gastro-duodenal e câncer gástrico, receitando os
medicamentos:
inilok
e
peridal
.

Relata que ficou assustado com o diagnóstico, já que não sentia dores. No entanto, duas semanas após a ingestão dos medicamentos, começou se sentir dores estomacais e a sofrer com vômitos persistentes e refluxo.

Informa que sua genitora percebeu que o
exame entregue para o autor

era de outro Gilberto
, que realizou exame na mesma data do autor e as entregas de resultado foram trocadas.

Diante disso, retornou à clínica e solicitou o exame correto, sendo que ao apresentá-lo ao médico, este suspendeu a medicação que havia receitado, pois o quadro do autor era extremamente leve, sem necessidade de remédios, apenas cuidados com a alimentação e monitoramento anual.

Sustenta que a medicação ingerida era tão forte que acabou por ocasionar efeitos colaterais, tais como, vômito e dores abdominais.

A reclamada, em sua defesa, alega que eventual equívoco referente à
troca do exame,
no setor administrativo,
não caracteriza o erro médico.

Ainda, alega que o referido equívoco não resultou em qualquer dano ou prejuízo ao autor, já que o tratamento dispensado foi correto.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e reconheceu, de ofício, a incompetência do Juizado Especial para julgar a lide,
extinguindo o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 3º, c/c o art. 51, inciso II, ambos da Lei 9.099/95
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)
Analisando o feito, verifico que a presente ação não pode tramitar no Juizado Especial. A configuração do erro médico, bem como troca de exames que resultasse danos ao autor, na medicina diagnóstica, depende da certeza científica quanto à sua ocorrência para o que contribuem as circunstâncias de método, tempo de realização e condição patológica do paciente.

Necessária a realização de perícia nos exames médicos realizados para que se ateste a efetividade do erro médico, prova incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis
. (...)
(grifei)

Contudo, não há se falar em incompetência do Juízo,
uma vez que a
questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados neste feito
.

Ademais, sabemos que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95.

Desse modo, tendo sido o processo julgado extinto, no primeiro grau, sem resolução de mérito e estando a causa em condições de imediato julgamento, passo a apreciar o mérito da demanda nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a
sentença recorrida merece reparo.

O autor, em seu depoimento, informa que após ingerir a medicação prescrita teve dores na barriga e no estômago, afirmando não ter visto o nome constante no resultado do exame.

Disse que usou a medicação por mais de uma semana, sendo que antes do exame sentia apenas queimação no estomago e ânsia de vômito, esclarecendo que não conferiu o exame ao recebê-lo.

Informou que, após constatar a troca de exames, retornou ao médico, que retirou um dos medicamentos, mantendo o outro.

A testemunha,
Dr. Marcondes Costa Marques,
afirmou ser médico, tendo realizado o atendimento do autor, com queixas como dificuldades na digestão e dores no estomago, ocasião em que foi solicitada a realização de endoscopia digestiva para esclarecer o diagnóstico, cujo laudo mostrava uma esofagite e uma gastrite, sendo medicado para tal.

Disse que no exame constava o nome Gilberto, sendo que o resultado era compatível com as queixas apresentadas pelo paciente, tendo prosseguido a consulta, receitando o uso de medicação em domicílio.

Afirma que a endoscopia mostrava uma esofagite e uma gastrite, com a presença de uma bactéria, que chama helicobacter pylori, a qual está presente em 60 a 70% dos brasileiros e só é tratada em situações especiais, de úlceras gástricas e gastrites refratárias a tratamento, mas no caso do autor não foi tratada, sendo tratada apenas a esofagite, que é um tratamento convencional para o refluxo também.

Esclareceu que em algumas circunstâncias recebe o exame que é incompatível com a clínica, aí precisa questionar o exame, afirmando que a clínica é soberana e os exames são complementares, pois o que traça os limites do tratamento é a apresentação clínica do paciente, sendo que alguns pacientes apresentam
efeitos colaterais à medicação, ocasionando a substituição ou a retirada do medicamento.

Sustenta que os exames foram trocados, mas o diagnóstico foi muito semelhante, sendo que o outro paciente tinha o
H. PYLORI
positivo, mas o autor não foi tratado para isso. Disse que a medicação prescrita em momento nenhum comprometeu a saúde do autor, pois era a que realmente deveria ter usado.

Diante disso, vê-se que restou incontroverso nos autos a entrega ao autor de exame pertencente à terceiro. Contudo, a medicação prescrita era compatível com a doença do autor, não gerando risco à saúde do reclamante, uma vez que os sintomas relatados após a ingestão dos medicamentos se tratam de efeitos colaterais, conforme se extrai do depoimento do médico que atendeu o demandante.

Logo, o
reclamante não logrou êxito em comprovar que a troca de exames causou algum risco à sua saúde, ou que tenha recebido tratamento diverso do que receberia, se fosse o seu exame.

Assim, em que pesem as alegações da parte autora, entendo que
o evento exposto, por si só,
não é suficiente a ensejar indenização por dano moral.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal,
o que não ocorreu no caso concreto
.

Logo, tenho que o reclamante não comprovou ter sido submetido a qualquer tipo de situação
excepcional
, que lhe causasse acentuado desgaste emocional, fatos esses que afastam a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Neste sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TROCA DE EXAMES. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA
.
MERO ABORRECIMENTO
. Caso em que a
clínica ré entregou à autora um exame trocado
.
Situação em que resultou na prescrição de remédio (relaxante muscular) idêntico àquele que teria sido ministrado à paciente caso o laudo correto fosse apresentado ao médico
. Supervalorização dos fatos. Meros aborrecimentos do cotidiano que não configuram ofensa à dignidade. PROVERAM A APELAÇÃO DA DEMANDADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. PREJUDICADO O EXAME DO APELO DA DEMANDANTE. UNÂNIME.
(Apelação Cível, Nº 70064758261, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 24-09-2015) (grifei)

Registre-se, por oportuno, que o autor
deixou de conferir o nome constante no exame, por ocasião de seu recebimento,
cujo equívoco somente foi observado posteriormente
.
A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CLÍNICA MÉDICA. TROCA DE EXAME LABORATORIAL,

COM POSTERIOR OBSERVÂNCIA DO EQUÍVOCO PELO PRÓPRIO PACIENTE.

ERRO NO DIAGNÓSTICO MÉDICO NÃO COMPROVADO
. REPERCUSSÃO NA SAÚDE FÍSICA E MENTAL. INOCORRÊNCIA. INGESTÃO INDEVIDA DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA.
DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO
.
RESPONSABILIDADE CIVIL DE INDENIZAR. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I-
A responsabilidade civil existente entre clínica médica e paciente é objetiva, cabendo ao último o ônus de provar o nexo causal entre o alegado dano e a culpa presumida.
II- Comprovada a troca de resultado de exame médico, mas solucionada a falha, e inexistindo prova de que o diagnóstico equivocado levou a ingestão de medicamento que pudesse afetar a saúde física e mental da consumidora, não há que se falar em indenização por danos morais
.
III- Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-MG - AC: 10000200210326001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 05/08/2020, Data de Publicação: 06/08/2020) (grifei)

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Contudo, ao meu sentir, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral pelo reclamante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso do reclamante, posto que tempestivo,
dou-lhe parcial provimento
para
reconhecer a competência do Juizado Especial
e, considerando que a causa encontra-se madura para julgamento, nos moldes do art. 1.013, §3º, I, do CPC, julgo
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022